Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700020-80.2019.8.07.9000 AGRAVANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA AGRAVADO: MARCIA DE AGUIAR DA SILVA DESPACHO Consoante informação extraída do PJE de 1a Instância, os autos principais aguardam análise da petição protocolada pela autora em 17/02/2020 (Proc. 0757457-02.2018.8.07.0016, id 54393665), em manifestação quanto a eventual alteração na situação fática narrada nos autos. Aguarde-se pois, na Secretaria da Turma, por 30 dias. Após o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília, 03/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR